Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751836-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO: TERENCIO VALLADAO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA FREITAS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0704210-39.2018.8.07.0006) ajuizado em face de TERENCIO VALLADÃO DE ALMEIDA (executado), rejeitou a alegação de fraude à execução e aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 76724458 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22025738), defende a agravante que o executado praticou fraude à execução, na forma do artigo 593, do Código de Processo Civil, uma vez que, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. A agravante alega que provou que o agravado/executado está praticando atos capazes de reduzi-lo à insolvência. Aduz que a declaração de imposto de renda juntada aos autos faz prova da aludida tese. Acrescenta que o agravado alienou bem, indevidamente, do qual detinha apenas 50% da propriedade. Argumenta que o magistrado de origem não compreendeu tais alegações, o que levou a agravante a peticionar nos autos de origem, para requerer a penhora dos direitos sobre os imóveis não escriturados, fazendo-se cessar as fraudes praticadas pelo devedor. Reafirma que pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de posse do devedor e que não foi requerida penhora de veículos alienados, mas, sim, dos veículos encontrados. Assevera que apesar das tentativas da agravante de comprovar os fatos alegados, o magistrado de origem não apreciou, adequadamente, os fundamentos e pleitos deduzidos. Destaca que a multa aplicada não se enquadra na hipótese legal do artigo 77, do Código de Processo Civil, que apenas agiu na defesa de seus direitos e interesses e que a referida multa não pode ser aplicada a advogado, sendo que a agravante é a exequente e advogada em causa própria. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a ineficácia das vendas dos imóveis pelo agravado ocorridas após a prolação da sentença exequenda. No mérito, pugna pelo o provimento do recurso, para reconhecer a fraude à execução e a ineficácia de venda do bem. Promove, ainda, pedido de gratuidade de justiça. No Despacho de ID 22089073, foi determinado que a agravante comprovasse os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo a parte apresentado a petição de ID 22620608. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 22643767). Petição de ID 22995160, comprovando o pagamento do preparo recursal. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por SÔNIA MARIA FREITAS (agravante) em desfavor de TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou a ação de extinção de condomínio. O pedido liminar fundamenta-se somente na necessidade da adoção de medidas para declarar a ineficácia das vendas dos imóveis pelo agravado ocorridas após a prolação da sentença exequenda. Nesse contexto, para a declaração de fraude à execução é necessário que a parte comprove que, quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular no 375, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Assim, ainda que ausente o registro anterior da penhora, há de se perquirir sobre a eventual má-fé embutida no padrão de conduta do terceiro adquirente, o que demanda análise da ciência a respeito do comprometimento patrimonial do devedor e do modo como se deu o ato de alienação do bem. No entanto, ao menos nessa análise preambular do processo, não há evidências de que o agravado estava insolvente ou ficou insolvente com a transmissão do bem situado na Rua das Pitangueiras, Lote 05, Apartamento 1115 - Águas Claras (ID 45725629 dos autos de origem). Em princípio, a existência de outras condenações contra o agravado para pagamento de honorários e alimentos não leva à conclusão de que a parte estava insolvente. A questão deve ser comprovada, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Outrossim, também não se evidenciam, prima facie, elementos que comprovem a má-fé do adquirente. No mais, há clara contradição entre as alegações da agravante, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que advoga que a venda do bem acima discriminado teria reduzido o agravado à insolvência, também aduz que o devedor tem bens não escriturados e que devem ser objeto de penhora de direitos aquisitivos. Logo, se o agravante detém a posse de outros bens, não há que falar em insolvência. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, devendo a questão ser analisada novamente quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator